Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020340-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO - CPF: 033.248.761-09 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES -

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE - DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- TRANSPORTE DE 96 (NOVENTA E SEIS) TABLETES DE COCAÍNA - 101.890Kg – APREENSÃO DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE DROGA – COMPARTIMENTO DE CARGA - ELEVADO VALOR DE MERCADO - ORDEM DENEGADA.

Impõe-se o
“conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013).

A quantidade e a natureza da droga apreendida
[
101.890Kg
de cocaína], a utilização de veículo modificado para transporte e apreensão quantia em dinheiro
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
(STF, HC no 133233; STJ, HC no 475.581/SP;
STJ, AgRg no HC 647163/RS;
TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000
).

“Existindo fundamentação no sentido de que [...] a quantidade de entorpecentes apreendida - 10 blocos de cocaína, pesando 10.790g, [...] evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de deferimento de medidas cautelares diversas, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 633347/SC)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 636.343/TO), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, RHC 133.153/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020340-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR.o FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S):

PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do incidente processual (NU 1010775-74.2021.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes e endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas, em especial a monitoração eletrônica, seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 108813469).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 109025511).

O Juízo singular prestou informações

(ID 109226995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus Impetrado Com Pedido De Liminar - Tráfico de Drogas - Flagrante convolado em prisão preventiva. Alegada ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea na decisão constritiva. Improcedência. Falta de prova pré-constituída. Documentos trazidos pelos impetrantes não são suficientes para a análise do Writ. Preliminar pelo não conhecimento. No entanto, pela análise dos demais elementos constantes dos autos, não se vislumbra o propalado constrangimento ilegal, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública decorrente da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, demonstrada pela natureza e elevada quantidade do entorpecente apreendido, assim como pelas circunstâncias da apreensão - Garantia da ordem pública demonstrada - Ausência de constrangimento ilegal - Medidas Cautelares insuficientes - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 109438960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de “
deficiência da instrução”
pela
“ausência de cópia da própria decisão vergastada”
(
ID 109438960)
.

Todavia, o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente (ID 109226995).

Ademais, na
“aba”
de consulta pública do Sistema PJE (https://pje.tjmt.jus.br) afigura-se possível a visualização de todos os processuais praticados no incidente processual (PJE
NU 1010775-74.2021.8.11.0055
).

Não bastasse,
a assertiva de
que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar,

predicados favoráveis

e suficiência das medidas cautelares alternativas
recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos da decisão impugnada afetam diretamente a liberdade do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra, durante o plantão judiciário do dia 29.10.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No presente caso, justificável é a prisão preventiva, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e
Termo de Exibição e Apreensão n.o 2021.16.385658
(ID 68996823) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de:
[...]
a mesma se mostra necessária com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como
medida de garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito.

Com efeito, para além da grande quantidade de entorpecente e sua natureza, ‘cocaína’ é certo que o ‘
modus operandi
’ indica não só a gravidade em concreto como a periculosidade do agente, visto que se extrai dos autos que o flagrante se deu com contornos que remetem ao crime organizado, destacando-se o uso de veículo com placa adulterado e preparado para o transporte em compartimento oculto de grande quantidade de entorpecente, para além da especialização do agente, visto que se extrai do interrogatório que reiteradamente era remunerada com quantias substanciais para o transporte de grande quantidade de entorpecentes, o que indica a coordenação o tráfico organizado em vários níveis, o que reputo suficiente, neste momento processual, para indicar a necessidade da manutenção da prisão cautelar como garantia da ordem pública.

Outrossim, consoante o Laudo de Constatação n.o 400.2.04.202 1 .012321 -01, encartada aos autos em ID 68996825, verificou-se a existência de 96 (noventa e seis) porções de material de tonalidade amarelada de forma sólida em formato de tabletes, todas envoltas individualmente em fragmentos de embalagens plásticas, totalizando 101.890g (101Kg) e sendo constatado a presença de
cocaína.

Além disso, substancial destacar que o flagrado foi abordado durante patrulhamento realizado pelo GREFON neste munícipio e, durante a abordagem, foi localizado a substância ilícita em compartimento oculto na carroceria do veículo, relatando o transporte da substância para a capital do Estado de Mato Grosso, consoante os relatos dos policiais militares: [...]

Ademais, o próprio custodiado confessa a pratica delituosa, ressaltando ser uma condutiva recidiva, consoante o depoimento prestado a autoridade policial,
[...]

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado.

A ordem pública, como já consignado, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, o que no presente feito ocorre tanto pela quantidade, natureza do entorpecente e modus operandi que indicam envolvimento com tráfico organizado.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, os crimes imputados aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública,
HOMOLOGO
a prisão flagrante de PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO e
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA

[...].”

(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 108813470).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 96 (noventa e seis) tabletes de cocaína, com peso de
101.890
Kg (Cento e um quilos, oitocentos e noventa gramas), que seriam transportados de “uma fazenda”, localizada em Tangará da Serra/MT, até a “rodoviária de Cuiabá/MT”, em compartimento interno [“moco”] do veículo GM Chevrolet Montada [“
com

placa adulterada”
], além do valor de R$1.777,00 (mil setecentos e setenta e sete reais), em dinheiro (ID 108813470).

A quantidade e a natureza da droga apreendida
[
101.890
Kg
de cocaína], a utilização de veículo modificado para transporte e apreensão quantia em dinheiro [
R$1.777,00 (mil setecentos e setenta e sete reais)] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(STF, HC no 133233, Relator: Min. Gilmar Mendes – 24.5.2016; STJ, HC no 475.581/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.12.2018;
STJ, AgRg no HC 647163/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.4.2021;
TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020
).

Sublinhe-se o seguinte paradigma do c. STJ:

“Existindo fundamentação no sentido de que, a despeito de eventual primariedade ou tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de entorpecentes apreendida - 10 blocos de cocaína, pesando 10.790g, [...] evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de deferimento de medidas cautelares diversas, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgRg no HC 633347/SC, Relator: Min. Olindo Menezes – 7.5.2021)

Nesse quadro, o ato impugnado possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 636.343/TO, Relator: Min. Felix Fischer - 12.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante transportando significativa quantidade de cocaína, acondicionada em 96 (noventa e seis) tabletes, oculta em compartimento modificado, cuja droga possui elevado valor de mercado, qual seja, aproximadamente, R$2.525.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (
“Mais escassa”
no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 12.7.2021).

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020)

Logo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, sopesado o transporte de droga com elevado valor de mercado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021